Tribunal: TJDFT
Processo: 0733473-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733473-27.2024.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO MARIANO DE OLIVEIRA SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago mariano de oliveira souza (ou THIAGO MARIANO DE SOUZA ou THIAGO MARIANO SOUZA, conforme certidão de id 62829587), em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional (processo de execução n. 0009606-16.2015.8.07.0015). Asseverou a Defesa Técnica (Dra. Radinaya Vieira de Souza) que o paciente foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, II c/c artigo 14, inciso II, no artigo 157, § 3o, inciso II, e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal e artigo 1o, “caput” da Lei 2.252/1954, à pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado. Informou que já houve o cumprimento de 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias. Alegou que o paciente alcançou o direito ao benefício do livramento condicional, no dia 15-fevereiro-2024, porém, a eminente autoridade judiciária proferiu decisão no sentido de que a falta grave, ainda que datada de mais de 12 (doze) meses, seria óbice para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 83, III, alínea “a do Código Penal. Argumentou a impetrante que as faltas graves não podem ser utilizadas eternamente para penalizar o paciente, sob pena de violação ao princípio político penal da ressocialização, ademais, não podem ser utilizadas para mantê-lo no cárcere até o término de sua pena em regime mais gravoso, uma vez que este já foi penalizado. Requereu, liminarmente e no mérito, seja deferido o direito do paciente de aguardar o julgamento em liberdade. É o relatório. Decido. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo do bom comportamento carcerário. Consignou, para tanto, que deve ser considerado o comportamento do interno durante todo o período de cumprimento da pena (conforme art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal), e não o limite temporal de 12 (doze) meses (conforme art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal). Salientou, outrossim, que o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que se encontra pendente a análise da fuga perpetrada entre 10-abril-2023 e 20-maio-2023, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘b’, do CP. Confira-se (ID 62812337): Trata-se de pedido de livramento condicional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Essa foi a compreensão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento realizado em 24/05/2023, fixou a seguinte tese, alusiva ao tema repetitivo no 1161 da Corte Cidadã: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp no 1.970.217, relator ministro Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023) Registro, então, que, diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses , deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional. Feitas essas considerações, observo que, no caso, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que se encontra pendente a análise da fuga perpetrada entre 10/04/2023 e 20/05/2023, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘b’, do CP. Ante o exposto, indefiro o pedido. Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade, tendo em vista estar a decisão em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, fixou a seguinte tese, sob o Tema 1161: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.” Ademais, a falta grave em apuração (fuga) teria ocorrido entre 10-abril-2023 e 20-maio-2023, logo, não há latente violação à razoabilidade ou à proporcionalidade nem eternização de seus efeitos. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator